Tribunal: TCU
Processo: 016.076/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3789/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de monitoramento do Acórdão 377/2016-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, por meio do qual foram feitas determinações à Fundação Universidade de Brasília (FUB), mantenedora da Universidade de Brasília (UnB), com o objetivo de regularizar pendências verificadas em convênio celebrado com a Petrobras Distribuidora S.A., cujo objeto previa a construção e a exploração de um posto de venda de combustíveis, lubrificantes e serviços. Neste momento processual, a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) monitora o atendimento ao Acórdão 9459/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, que, em síntese, se refere à conclusão e ao encaminhamento de tomada de contas especial por parte da Fundação Universidade de Brasília. Considerando que a AudEducação vem acompanhando os procedimentos realizados no âmbito da fase interna da TCE de forma on-line e concomitante; considerando que, por meio de despacho (peça 176, fls. 19), de 16/3/2023, a Auditoria Interna da UnB comunicou estarem presentes todos pressupostos para formação do processo de TCE, estando a informação pronta para cadastro no Sistema e-TCE; considerando que, por meio do item "c" do Acórdão 4316/2021-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, informou-se aos administradores da universidade que eventuais inações que venham a causar prejuízos à Administração Pública podem sujeitar-lhes a imputação de sanções em diferentes esferas jurídicas; considerando o teor do despacho do Diretor da 4a Diretoria Técnica da AudEducação, que entende razoável oportunizar excepcional e improrrogável prazo para finalização da TCE; considerando que, à luz da novel resolução do TCU que trata de prescrição, não estão prescritas as pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos responsáveis em razão dos inúmeros atos interruptivos de contagem do prazo prescricional ocorridos desde que o presente processo foi autuado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185 do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, em caráter excepcional e improrrogável, o prazo para o cumprimento da determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 9.459/2020-TCU-Primeira Câmara por mais 60 (sessenta) dias. 1. Processo TC- Processo 016.076/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.2. Interessados: Petrobras Distribuidora S.A. - MME (34.274.233/0001-02); Posto Comercial UnB Ltda. (09.386.909/0001-02). 1.3. Unidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Walter José Faiad de Moura (17390/OAB-DF), representando Posto Comercial UnB Ltda.; Isabel Gomez Garcia (96037/OAB-RJ), José Guilherme Fontes de Azevedo Costa (126.729/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Distribuidora S.A. - MME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.